Tribunal: TJMT
Processo: 1036503-49.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036503-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Ausência de Interesse Processual, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (AGRAVANTE), UZIEL MACHADO - CPF: 687.998.029-53 (AGRAVADO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação De Execução De Obrigação De Fazer. Exceção De
Pré
-
Executividade.
Falta
De Interesse
Processual. Necessidade De Dilação Probatória. Impossibilidade De Exame Na Via Eleita. Inaplicabilidade De Multa Do Art. 774 Do
Cpc
Ao Exequente. Decisão
Mantida.

Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em virtude de decisão que,
rejeitou alegação de falta de interesse processual do exequente formulada em exceção de
pré
-executividade, em ação de execução de obrigação de fazer. O agravante também pleiteou a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se a alegada perda de interesse processual do exequente, decorrente de reestruturação empresarial posterior à celebração do contrato, pode ser reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade; e
ii
) saber se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC ao exequente, por suposto uso abusivo do processo de execução.

III. razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade é meio processual excepcional, cabível apenas para matérias de ordem pública e que possam ser conhecidas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado no Verbete Sumular 393 do STJ.

4.
A análise da alegada perda de interesse processual exige apuração de fatos complexos, como reestruturações societárias, atos negociais e condutas posteriores à assinatura do contrato. Tal exame demanda cognição exauriente, incompatível com a via eleita.

5.
Quanto à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o art. 774 do CPC limita sua incidência a condutas do executado que obstaculizam a atividade jurisdicional. A responsabilização do exequente pressupõe demonstração de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, o que exige instrução probatória e não se verifica de plano.

6.
A decisão agravada encontra-se em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A
falt
a
de interesse processual do exequente não pode ser reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade quando sua verificação exige dilação probatória. 2. A exceção de
pré
-executividade é meio
restrito
ao exame de matérias de ordem pública que possam ser resolvidas de plano. 3. A multa prevista no art. 774 do CPC é aplicável apenas às condutas do executado, sendo incabível sua imposição ao exequente sem demonstração de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 80, 485, VI, 774, 803, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ, Súmula 393; TJMT, AI 1023121-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1036503-49.2025.8.11.0000

(
Julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento nº
1030566-58.2025.8.11.0000
)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,
inte
rposto por
Aderval
Bento

em virtude da decisão proferida pelo
Juiz
da
2.ª
Vara
Cível
da Comarca de
Juína-MT
que
, nos autos da Ação
de Execução de Obrigação de Fazer
n.
0001103-09.2008.8.11.0025
, ajuizada
por
Uziel
Machado
.

O Juiz singular acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade, reconheceu a nulidade do aditamento da petição inicial, a prescrição e a inexigibilidade da multa contratual prevista na Cláusula Sétima. Com isso, determinou a exclusão da multa do valor exequendo e suspendeu a Execução quanto a essa parcela, mantendo apenas as demais obrigações incontroversas.

Os Embargos de Declaração opostos por
Aderval
Bento foram parcialmente acolhidos tão somente para suprir a omissão referente aos honorários sucumbenciais, fixando em 10% do valor da multa contratual excluída.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que
apesar do acolhimento parcial da Exceção,
a execução carece de interesse processual, pois não produz utilidade ao
E
xequente, já que
este
jamais transferiu as quotas sociais da empresa objeto do contrato e passou a exercer a atividade econômica por meio de nova pessoa jurídica criada para esse fim.

Afirma que a prova documental anexada demonstra a
falta
absoluta de vinculação do Agravado à Jader Norte Motors, motivo pelo qual inexiste qualquer dívida da empresa atribuível a ele.

Alega que a decisão agravada incorre em equívoco ao exigir dilação probatória, pois todos os fatos relevantes já estão comprovados nos autos, inclusive a constituição da Amazônia Auto Motors, o recebimento dos bens e direitos, a utilização do novo CNPJ para obtenção da concessão exclusiva e o abandono completo do CNPJ constante do contrato exequendo.

Sustenta, ainda, que a omissão da decisão agravada configura negativa de prestação jurisdicional, na medida em que não especifica qual ponto fático demandaria instrução probatória.

Ressalta que a execução se mostra inútil há quase duas décadas e que sua manutenção configura ato atentatório à dignidade da Justiça, diante da
falt
a
de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional buscado.

Ao final, requer o provimento do recurso para extinguir a execução de origem.

Indeferido o
pedido de efeito suspensivo
.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Uziel
Machado
ajuizou
Ação de Execução de Obrigação de Fazer
em face de
Aderval
Bento,
com fundamento no contrato particular de compra e venda de empresa firmado em 08 de fevereiro de 2006, no qual o Executado assumiu a obrigação de quitar ou transferir para o seu nome pessoa física os débitos discriminados na Cláusula Segunda.

O Exequente expôs que o Executado não cumpriu as obrigações pactuadas, conforme demonstrado pelas notificações encaminhadas pelas partes em 24/07/2006, 11/08/2006 e 22/05/2007. Afirmou que quitou o passivo vencido que lhe competia e que o Executado permaneceu inadimplente.

Alegou que a inadimplência compromete a regularização da empresa Jader Norte Motors Ltda. e impede sua baixa. Requereu o cumprimento da Cláusula Segunda, com a citação do Executado para quitar ou transferir os débitos no prazo legal, além da imposição de multa diária e condenação em custas e honorários.

O Executado opôs Embargos À Execução, que foram inicialmente julgados procedentes sob argumento de ausência de mora e falta de exigibilidade do título. Essa sentença foi reformada em sede recursal por esta Câmara, que deu provimento ao Recurso de Apelação e determinou o prosseguimento da execução com base na validade da obrigação de fazer.

Com o retorno dos autos a origem, o
E
xequente apresentou Cumprimento de Sentença, incluindo cobrança de multa contratual de R$ 350.000,00 (cláusula sétima do contrato), sob alegação de inadimplemento.

O Executado opôs Exceção de
Pré
-Executividade, arguindo que a inclusão da multa de R$ 350.000,00 representou aditamento indevido da inicial, que a penalidade era inexigível por prever multa apenas para desistência do negócio, distinta do inadimplemento apontado, e que a pretensão estava prescrita, pois somente foi cobrada mais de treze anos após o ajuizamento da execução. Acrescentou, ainda, alegações de falta de interesse processual e de ato atentatório à dignidade da justiça.

O Juiz
a quo
acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelo Executado, reconheceu a nulidade do aditamento da petição inicial, a prescrição e a inexigibilidade da multa contratual prevista na Cláusula Sétima. Com isso, determinou a exclusão da multa do valor exequendo e suspendeu a Execução quanto a essa parcela, mantendo apenas as demais obrigações incontroversas.

Inconformado, o Executado interpôs este Agravo de Instrumento.

O
R
ecurso concentra-se na
alegação de
falt
a
de interesse processual do
E
xequente, ao fundamento de que, logo após a celebração do contrato
obje
to da execuç
ão
,
ele

constituiu nova pessoa jurídica
(
Amazônia Auto Motors Ltda.
)
para exercer a mesma atividade econômica anteriormente desenvolvida pela Jader Norte Motors Ltda., para a qual direcionou integralmente suas operações.

Sustenta o Agravante que, nesse contexto, o
E
xequente promoveu o esvaziamento do vínculo empresarial objeto do ajuste, ao abandonar as quotas adquiridas e obter, em nome da nova sociedade, a concessão da montadora MMC Automotores do Brasil Ltda. Tal conjuntura, segundo defende, revela a perda de utilidade da execução de obrigação de fazer, voltada ao cumprimento ou à transferência dos débitos previstos na Cláusula Segunda do contrato, diante da ruptura fática e definitiva da relação negocial originalmente pactuada.

A decisão agravada, contudo, rejeitou esse pedido sob o fundamento de que a análise da alegada falta de interesse processual exige dilação probatória e não é cabível na via estreita da Exceção de
Pré
-Executividade, devendo ser veiculada em Embargos à Execução.

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que a exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, destinada exclusivamente ao exame de matérias de ordem pública demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme dispõe
o V
erbe
te

Sumula
r
393.

Trata-se de mecanismo de cognição sumária, delimitado à verificação de questões cuja solução decorre diretamente da prova pré-constituída, sem abertura para análise fática aprofundada ou produção de provas complexas.

No caso, a tese deduzida pelo Agravante extrapola, de forma inequívoca, esse estreito campo de atuação. O reconhecimento da alegada ausência de interesse processual pressupõe a apuração de circunstâncias fáticas controvertidas, tais como
:

i)
a suposta perda superveniente da utilidade da execução
, decorrente da criação e posterior extinção da
pessoa jurídica Amazônia Auto Motors Ltda. pelo Exequente, bem como a análise acerca de eventual abandono definitivo das quotas da Jader Norte Motors Ltda. e dos reflexos jurídicos dessa conduta no cumprimento da Cláusula Segunda do contrato
;

ii
)
a reconstituição da dinâmica negocial
estabelecida entre as partes, com exame da intenção subjacente aos atos praticados, do alcance jurídico das notificações e contranotificações trocadas e da alegação de conduta ardilosa imputada ao Exequente no manejo da execução
;
e

iii
)
a
ve
rifica
ção d
a
existência de nexo causal
entre o inadimplemento do
E
xecutado e a necessidade de o
E
xequente migrar para nova estrutura empresarial, em razão das dívidas que
, se
gundo
o ajust
e,
deveriam ter sido quitadas ou transferidas
.

Todas essas questões, mormente a avaliação da real intenção da parte e dos reflexos jurídicos e econômicos da criação/extinção de empresas e da transferência de ativos/passivos no contexto negocial complexo (cessão de cotas de concessionária, aprovação de montadora, existência de dívidas), demandam a valoração aprofundada dos documentos juntados (
e.g.
, contratos sociais, contratos de concessão, escrituras e procurações), e,
eventualmente,
a produção de prova
documental complementar,
oral ou pericial,
procedimento incompatível com a cognição sumária característica da exceção de
pré
-executividade.

Diante desse cenário, eventual discussão sobre a alegada falta de interesse processual pressupõe cognição exauriente e contraditório pleno, circunstância que conduz ao reconhecimento de que a via adequada
, de fato
,
é a dos
Embargos à Execução
,
e não
a
Exceção
d
e
Pré
-Executividade
.

Nesse sentindo:

(...) A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de
Pré
-Executividade.

Decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré
-executividade deve ser mantida quando as matérias nela contidas exigem dilação probatória.

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 1023121-86.2025.8.11.0000, relator Desembargador Dirceu dos Santos, publicado no DJE 10/09/2025).

Por fim, quanto ao pleito de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, convém destacar que o art. 774 do CPC dirige a sanção exclusivamente às condutas do executado que obstaculizam ou frustram a atividade jurisdicional. A responsabilização do exequente, por sua vez, somente é possível nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC, cuja configuração exige demonstração concreta de conduta dolosa ou temerária, o que demanda instrução adequada e não se extrai de forma imediata dos elementos constantes da Exceção de
Pré
-Executividade.

Dessa forma,
a decisão agravada está em estrita consonância com a jurisprudência e a legislação processual.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025